Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737166-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: W CENTER COMERCIAL LTDA, LEVINOS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ROBERIO CARDOSO FERNANDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Recebo a manifestação de ID 70488707 como pedido de desistência do agravo interno e documentos anexos (ID 70479531 a 70479534), tendo em vista que os embargantes requerem a sua desconsideração. Dispõe o artigo 998, do Código de Processo Civil, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. A tempo, tendo em vista a interposição de Recurso Especial (ID 70792596) pelos embargantes, remetam-se os presentes à Presidência a fim de que se proceda ao exame de admissibilidade, nos termos dos arts. 279 e 280 do RITJDFT2, com correspondência nos arts. 1.029 e 1.030 do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator